Tribunal: STF
Processo: RE 130578
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-12-03
Data de publicação: 1991-12-03

Ementa:
CONSTITUCIONAL.  MUNICÍPIO  DE  CACHOEIRO   DE   ITAPEMIRIM.
DECISÃO PELA  QUAL FOI  DEFERIDA,  A  SERVIDOR  MUNICIPAL,   VANTAGEM
FUNCIONAL PREVISTA EM LEI ESTADUAL.
         Flagrante violação da  autonomia  municipal,  assegurada  no
art. 10, inc. VII, alinea "e", c/c art. 15, II, "b", da EC  n.  1/69,
então vigente.
         Recurso provido.